Tribunal: STF
Processo: HC 228078
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Joel Estulano com base no art. 580 do Código de Processo Penal. 



    O requerente afirma encontrar-se na mesma situação jurídica de Antonio Vaz da Silva Neto e junta certidão de acompanhamento processual da ação penal. (eDOC 25)



    Pleiteia “que se aplique os efeitos extensivos do Habeas Corpus nº 229949, ao correu por ter situação jurídica idêntica ao Antonio Vaz da Silva Neto.”.(eDOC 25)



    É o relatório.



    Decido.



    Destaco, inicialmente, o erro do impetrante ao pleitear efeitos extensivos ao habeas corpus 229.949/RS, no qual proferi decisão monocrática para negar seguimento ao habeas corpus. Ou seja, nenhuma decisão favorável foi proferida nos autos do referido writ.



    Passo, portanto, a analisar o pedido de extensão com base nestes autos -habeas corpus 228.078/RS.



    Em 19.5.23, concedi a ordem no writ 228.078/RS, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do Antônio Vaz da Silva Neto, por observar que a prisão foi decretada pelo mero delito, já que não restou demonstrada nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente. (eDOC 17)



    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    O pleito da defesa não deve prosperar, uma vez que o decreto preventivo de Joel Estulano demonstrou sua periculosidade, seu envolvimento em diversas práticas delitivas e o caracterizou como líder da organização criminosa.



    Transcrevo do decreto preventivo: (eDOC 9, p. 32-41)



    “Até então, não se tinha a identificação de todos os envolvidos nos atos delitivos, já que apenas a identificação de Joel foi possível porque era o único que não utilizava capuz no ato (5000200-94.2023.8.21.0020). Neste expediente, fora deferido extração de dados de aparelhos apreendidos, bem como interceptação telefônica dos números vinculados a Joel Estulano (Ev.09 daquele IP).



    Da extração de dados do aparelho celular apreendido verificou-se, em tese, o envolvimento de JOEL ESTULANO em diversas práticas delitivas. Existem inúmeras conversas em que Joel realiza comércio de arma de fogo (Ev.28, Doc.11).



    [...]



    Verifica-se, em tese, que Joel atua diretamente nos furtos de cabos de cobre existentes nos pivôs de irrigação de lavouras e Neto como receptador do produto. Salta aos olhos que, em cerca de quarenta dias, Neto pagou o equivalente a R$ 15.378,80 referentes, em tese, à compra de fios de cobre fornecidos por Joel, demonstrando a quantidade de material furtado por Joel nas propriedades rurais.



    [...]



    No caso posto, os crimes pelos quais os representados são acusados, consubstanciam-se nos delitos de furto qualificado (Joel e Giovane) e receptação qualificada - além da associação criminosa ventilada pelo Parquet - sendo que ambos os delitos possuem pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Portanto, presente um dos pressupostos alternativos exigidos pelo art. 313 do CPP.



    [...]



    Ainda, existe a nítida demonstração de que a organização composta pelos requeridos faz o uso de arma de fogo, tendo sido, inclusive, verificado no telefone de Joel (líder da organização, pelo que se verifica) que este faz reiteradas negociações de arma de fogo. O comportamento evidenciado dos representados atesta sua periculosidade. Ora, o fato da organização ser armada, per si, não recomenda a liberdade dos acusados, já a periculosidade resta reforçada por tal fato (Art.310, § 2º, CPP).”



    Assim, tenho que a situação do requerente Joel Estulano não é similar àquela do paciente Antônio Vaz da Silva Neto, o que afasta, no caso, eventual incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Logo, embora presos preventivamente pela mesma decisão, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente